Tribunal: TJDFT
Processo: 0721691-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721691-23.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS BEZERRA MATOS AGRAVADO: MAURO VIEGAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DE JESUS BEZERRA MATOS, contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702797-12.2023.8.07.0007, proposto pela agravante em desfavor de MAURO VIEGAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179459124 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau registrou que a credora anuiu com o pedido do devedor de pagamento parcelado, e que a parcela fixada no acordo homologado entre as partes foi de R$ 1.754,99 (mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Assim, indeferiu o pedido da credora para que a parcela fosse modificada para R$ 1.930,86 (mil, novecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos). No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz, em síntese, que o devedor deve realizar o pagamento das parcelas com atualização monetária mensal, e juros de 1% ao mês. Aduz que o devedor propôs o parcelamento da dívida em 10 parcelas de R$1.754,99 (mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e que a credora informou que aceitaria a proposta, desde que, nos moldes do artigo 916 do CPC, as 09 (nove) parcelas futuras tivessem atualização monetária e juros de 1% ao mês. Noticia que houve a homologação do acordo no ID 171993891 dos autos de origem. Assevera que percebeu o descumprimento da avença, efetuando um depósito no valor de R$1.754,99 (mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo que o valor da parcela deveria ser de R$ 1.930,86 (mil, novecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), para que se cumprisse a previsão de atualização monetária e de juros de 1% ao mês. Ao final, postula a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinado o pagamento das parcelas do acordo com atualização monetária mensal, e de juros de 1% ao mês. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Verifico que a recorrente não pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 15:10:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora